Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-37.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800467-37.2023.8.14.0401

APELANTE: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

IMPOSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

2.

Embora a lei não preveja percentuais mínimos e máximos de majoração da pena em razão da reincidência, a jurisprudência inclina-se no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação dessa agravante, só é devida se for concretamente fundamentada, o que não ocorreu no caso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para aplicar a fração de 1/6 à reincidência e tornar a pena em definitivo no patamar de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800467-37.2023.8.14.0401

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Erick da Silva Conceição,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em
regime fechado
, à
pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado, artigo 157, § 2º, Inciso V e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 10 de janeiro de 2023, por volta de 07hrs55min, o denunciado ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO praticou crime de Roubo Majorado em desfavor de Luiza de Oliveira Paniagua, fato ocorrido na Rua dos Mundurucus, esquina com a Rua Breves, Bairro do Jurunas, nesta cidade. Consta que na referida data, a vítima se encontrava na Panificadora “Salmo 23”, tomando café, quando surgiu o ora denunciado e anunciou o assalto, utilizando-se de um revólver, calibre 38, municiado para ameaçar os Clientes e Funcionários do estabelecimento. De imediato, ERICK foi em direção à ofendida e dela subtraiu um celular, Iphone 12 PRO, e três anéis de ouro, colocando os pertences em seu bolso. Ocorre que, durante a empreitada criminosa, passou uma viatura da ROTAM pelo local. A Guarnição percebeu a movimentação dentro da Padaria e logo desembarcou e cercou o local. Acuado, o aqui denunciado tomou Luiza como refém e posicionou a arma junto à cabeça dela, restringindo sua liberdade. Após se ver cercado, o autor do fato iniciou uma negociação com os Agentes Públicos e exigiu a presença de sua companheira e da imprensa no local, o que foi atendido pelos Policiais. Então, depois de aproximadamente uma hora de negociações, ERICK largou a arma e se entregou, momento em que foi detido e encaminhado à Autoridade Policial. Derradeiramente, em sede policial, durante Interrogatório, ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO permaneceu em silêncio.
”

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) afastamento da majorante de arma de fogo; (ii) aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita Da Costa,
manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1. MÉRITO

1.1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

Pretende a defesa, o afastamento da majorante da arma de fogo, sob o argumento de que a mesma não foi periciada para verificar seu potencial lesivo.

Não merece prosperar tal pleito.

Mantenho a majorante relativa ao emprego de
arma
de fogo, pois a sua utilização ficou comprovada pelo depoimento da vítima e testemunhas, bem como pelo termo de apreensão. A propósito, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que devem estar presentes elementos que comprovem o uso de
arma
na execução do crime para fins de incidência dessa causa de aumento, não sendo necessária a sua apreensão ou submissão a
perícia
(
HC 185.543/SP
, Quinta Turma, v. u., Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016).

A Terceira Seção de nossa Corte Cidadã, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta.

Eis a ementa do aludido julgado:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 06/04/2011).

Ainda, nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA. (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...) 6. Ordem de habeas corpus denegada. ( HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 30/04/2019).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INCREMENTO MAIOR DO QUE 1/3. SÚMULA 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação), prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (...) - Habeas corpus não conhecido. ( HC 481.016/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2019).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego

denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

1.2 Aplicação da fração de 1/6 para a reincidência

Em relação a aplicação da fração de 1/6 sobre a agravante da reincidência, entendo que merece prosperar o pedido do apelante.

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador está sujeita a revisão quando não observados entre outros o princípio da proporcionalidade.

Quanto à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o
Código Penal
olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a
aplicação
de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

Vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PACIENTE CONDENADO A 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE EM TELA DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA MEDIANTE CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRECEDENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA 1/5 (UM QUINTO). PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - Este Superior Tribunal de Justiça, seguindo o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que haja violação dos princípios da isonomia, da culpabilidade e do ne bis in idem. - 'A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido' ( AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015). -
Embora a lei não preveja percentuais mínimos e máximos de majoração da pena em razão da reincidência, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação dessa agravante, é devida e concretamente fundamentada.
- Hipótese em que remanescendo duas condenações definitivas aptas a serem consideradas como reincidência, e não três, como dito na sentença, o aumento na fração de 1/5 (um quinto) mostra-se proporcional ao caso em tela. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, redimensionando a pena do paciente para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação."( HC 322.902/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Não houve por parte do magistrado
a quo
qualquer fundamentação para exasperação da pena em sua segunda fase, limitando-se o juiz sentenciante, em aplicar o aumento em 01 (um) ano fazendo apenas referência ao artigo do código penal.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de
reincidência
, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, ainda que se trate de reincidente específico.

Ilustrativamente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] IV - Alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ:" É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais ". Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena do paciente definitivamente para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação." ( HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020, grifou-se).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DO QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes. 2. Agravo desprovido.” ( AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019, com destaque).

Passo neste instante ao redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase restou a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verificada a incidência da agravante da reincidência e aplicando-se a fração de 1/6, resta a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase observa-se somente a causa de aumento prevista no art. 157, 2º, V, sendo aumentada a pena em 1/3, ficando, portanto, a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Incorre, ainda, a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, incidindo 2/3, de modo que a pena em definitivo resta em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra
,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para aplicar a fração de 1/6 à reincidência e
tornar a pena em definitivo no patamar de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024